Tribunal: TJPA
Processo: 0811786-75.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4846 - Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811786-75.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IRENE RODRIGUES BARBOSA

AGRAVADO: LUIZ PEREIRA LAZERIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE

1.

Consta nos autos, certidão emitida pela Secretaria da Vara de origem, informando que a parte requerida tomou ciência da decisão agravada por meio eletrônico, em conformidade com a Lei 11.419/2006, bem como, que os advogados das partes se encontram regularmente habilitados nos autos.

2.

Expedição eletrônica da intimação, em 14/07/2022, em nome da parte O BARBOSA DE SOUZA - ME, representada pelos advogados GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA, EVERSON GOMES CAVALCANTI e GABRIEL DEITOS VILELA (mesmos patronos de Irene Rodrigues Barbosa), com registro de ciência em 25/07/2022, em observância ao artigo 5º, §3º da Lei 11.419/2006.

3.

Não vislumbro, na hipótese, qualquer nulidade na intimação eletrônica expedida pelo sistema PJE, na medida, em que os procuradores da parte O BARBOSA DE SOUZA – ME

estavam devidamente habilitados nos autos, conforme informado na certidão de ID 1247489, pág. 2.

4.

Intimação eletrônica dispensa a publicação no órgão oficial, nos termos do artigo 5º da Lei do Processo Eletrônico.

5.

Em que pese a ausência de expedição de intimação em nome da agravante IRENE RODRIGUES BARBOSA, é inegável a sua ciência inequívoca acerca do conteúdo da decisão agravada, em 25/07/2022, já que é representada pelos mesmos procuradores da parte O BARBOSA DE SOUZA – ME. Precedentes STJ.

6.

Assim, considerando que o agravante teve ciência inequívoca do conteúdo da decisão agravada, resulta desnecessária a sua intimação formal. Logo, tendo interposto o recurso de agravo, em 22/08/2022, após o indubitável acesso ao conteúdo da decisã
o agravada em 25/07/2022, deixou transcorrer, in albis, o prazo recursal que findou em 16/08/2022.

7.

Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento diante da sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0811786-75.2022.814.0000

AGRAVANTE: IRENE RODRIGUES BARBOSA
AGRAVADO: LUIZ PEREIRA LAZERIS
RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA
NUNES

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE: Irene Rodrigues Barbosa

AGRAVADA: Decisão monocrática contida no ID nº 14381958

RELATÓ
RIO

Tratam os autos de Agravo Interno interposto por Irene Rodrigues Barbosa contra decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento (ID 14381958).

Eis o teor do julgado:

“...Eis o resumo dos fatos. Passo a analisar a admissibilidade do recurso.

De início, deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 932, III do CPC, posto que o Recorrente não satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, considerando a sua intempestividade.

Pois bem, o agravante se insurge, essencialmente, contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba prolatada em 13.07.2022.

Consta nos autos, certidão emitida pela Secretaria da Vara de origem, informando que a parte requerida tomou ciência da decisão agravada por meio eletrônico, em conformidade com a Lei 11.419/2006, bem como, que os advogados das partes se encontram regularmente habilitados nos autos.

De fato, compulsando o feito na origem, verifica-se a expedição eletrônica da intimação, em 14/07/2022, em nome da parte O BARBOSA DE SOUZA - ME, representada pelos advogados GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA, EVERSON GOMES CAVALCANTI e GABRIEL DEITOS VILELA, com registro de ciência em 25/07/2022, em observância ao artigo 5º, §3º da Lei 11.419/2006.

Não vislumbro, na hipótese, qualquer nulidade na intimação eletrônica expedida pelo sistema PJE, na medida, em que os procuradores da parte O BARBOSA DE SOUZA – ME estavam devidamente habilitados nos autos, conforme informado na certidão de ID 1247489, pág. 2.

Por outro lado, inegável que a intimação eletrônica dispensa a publicação no órgão oficial, nos termos do artigo 5º da Lei do Processo Eletrônico que dispõe que: “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seu entendimento no sentido de que: "há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas" (STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, desta relatoria, CORTE ESPECIAL, DJe de 09/06/2021).

Feitas essas considerações, e em que pese a ausência de expedição de intimação em nome da agravante IRENE RODRIGUES BARBOSA, é inegável a sua ciência inequívoca acerca do conteúdo da decisão agravada, em 25/07/2022, já que é representada pelos mesmos procuradores da parte O BARBOSA DE SOUZA – ME.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça esclarece que: “segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito” (STJ - REsp: 1656403 SP 2016/0287055-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019 REVPRO vol. 294 p. 467).

Assim, considerando que o agravante teve ciência inequívoca do conteúdo da decisão agravada, resulta desnecessária a sua intimação formal. Logo, tendo interposto o recurso de agravo, em 22/08/2022, após o indubitável acesso ao conteúdo da decisão agravada em 25/07/2022, deixou transcorrer, in albis, o prazo recursal que findou em 16/08/2022.

Desta forma, verifica-se claramente a intempestividade do presento recurso, tendo ocorrido a preclusão temporal, já que não demonstrada a existência de justa causa ou obstáculo impeditivo à realização do ato, impondo-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento, inclusive monocraticamente.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por falta de pressuposto de admissibilidade.”

Insurgindo-se contra o
decisum
, a Recorrente ingressou com Agravo Interno (ID 14658396), pedindo a reconsideração do julgado ou análise pelo colegiado.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 14979428.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 02 de agosto de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o recurso interposto.

Resumidamente, a Agravante combate o não conhecimento do Agravo de Instrumento por extemporaneidade.

Ao meu sentir, inexiste razão para alterar o
decisum
atacado.

Explico.

O recurso combate a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba prolatada em 13.07.2022.

Consta nos autos, certidão emitida pela Secretaria da Vara de origem, informando que a parte requerida tomou ciência da decisão agravada por meio eletrônico, em conformidade com a Lei 11.419/2006, bem como, que os advogados das partes se encontram regularmente habilitados nos autos.

De fato, compulsando o feito na origem, verifica-se a expedição eletrônica da intimação, em 14/07/2022, em nome da parte O BARBOSA DE SOUZA - ME, representada pelos advogados GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA, EVERSON GOMES CAVALCANTI e GABRIEL DEITOS VILELA (mesmos patronos de Irene Rodrigues Barbosa), com registro de ciência em 25/07/2022, em observância ao artigo 5º, §3º da Lei 11.419/2006.

Não vislumbro, na hipótese, qualquer nulidade na intimação eletrônica expedida pelo sistema PJE, na medida, em que os procuradores da parte O BARBOSA DE SOUZA – ME estavam devidamente habilitados nos autos, conforme informado na certidão de ID 1247489, pág. 2.

Por outro lado, inegável que a intimação eletrônica dispensa a publicação no órgão oficial, nos termos do artigo 5º da Lei do Processo Eletrônico que dispõe que: “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seu entendimento no sentido de que: "há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas" (STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, desta relatoria, CORTE ESPECIAL, DJe de 09/06/2021).

Feitas essas considerações, e em que pese a ausência de expedição de intimação em nome da agravante IRENE RODRIGUES BARBOSA, é inegável a sua ciência inequívoca acerca do conteúdo da decisão agravada, em 25/07/2022, já que é representada pelos mesmos procuradores da parte O BARBOSA DE SOUZA – ME.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça esclarece que: “segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito” (STJ - REsp: 1656403 SP 2016/0287055-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019 REVPRO vol. 294 p. 467).

Assim, considerando que o agravante teve ciência inequívoca do conteúdo da decisão agravada, resulta desnecessária a sua intimação formal. Logo, tendo interposto o recurso de agravo, em 22/08/2022, após o indubitável acesso ao conteúdo da decisão agravada em 25/07/2022, deixou transcorrer, in albis, o prazo recursal que findou em 16/08/2022.

Sem mais delongas, encontra-se claramente caracterizada a intempestividade do agravo de instrumento, tendo ocorrido a preclusão temporal, já que não demonstrada a existência de justa causa ou obstáculo impeditivo à realização do ato, impondo-se o não conhecimento do recurso.

Ante
o exposto, conheço o presente Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/08/2023